Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE PONTAS DE HIDRANTE DO METRÔ. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRE PENA POR OUTRO CRIME. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a prova carreada aos autos é apta a demonstrar que o réu cometeu o crime de furto de pontas de hidrante do metrô, o fato de o recorrente se encontrar, no momento da prisão, com outros objetos subtraídos de prédio, supostamente abandonado, não constitui atipicidade da conduta.

2. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa, porque tal comportamento revela que o recorrente não demonstrou interesse em se reintegrar ao meio social, aproveitando a benesse que o Estado lhe concedeu, de cumprir a pena em regime aberto

3. Mesmo que o réu possua circunstâncias judiciais desfavoráveis e seja reincidente, não é motivo idôneo a justificar o regime fechado, como inicial para o cumprimento da pena, em razão do quantum da pena fixada na sentença, inferior a quatro anos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.